Tribunal: TJDFT
Processo: 0793976-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade, sob o argumento de que: (i) a tese de dispensa da notificação no caso de infração flagrada está em contrariedade ao preceito de lei; (ii) que o Acórdão foi omisso quanto ao CTB, às Resoluções do CONTRAN e ao dispositivo constitucional sobre a inviolabilidade do sigilo das correspondências, no que se refere à necessidade de notificação; (iii) que o tópico que trata do não cabimento de danos morais não analisou a Resolução no 918 do CONTRAN.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado. Conforme explicitado no voto da Relatoria: “Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB (REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN). (...) Com relação à notificação da penalidade, a recorrente alega não tê-la recebido, perdendo o prazo para recurso. Insta mencionar que não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foi entregue ao destinatário. O art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. (...) O DETRAN/DF comprova a expedição da notificação da penalidade de multa, por remessa postal ao endereço cadastrado da proprietária do veículo. (...) Por último, devidamente comprovada a postagem da notificação da penalidade de multa, bem como a regularidade da autuação, resta afastada a alegação de danos morais sofridos pela recorrente.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição, omissão e obscuridade, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, para ter seu direito reconhecido, com a anulação do auto de infração, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021.